Tribunal: TJDFT
Processo: 0786123-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0786123-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUCIA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca do alegado pela parte autora na petição precedente. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora